Tribunal: STF
Processo: MI 7526
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MEMBROS DAS CARREIRAS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  INEXISTÊNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. IMPETRAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação dos Advogados Públicos Federais do Brasil, contra suposta omissão imputada ao Presidente da República e ao Congresso Nacional na edição de norma regulamentadora de adicional de tempo de serviço para os servidores da Advocacia-Geral da União - AGU.
Narra a impetrante que no âmbito da Advocacia-Geral da União inexiste norma específica sobre a valorização da experiência acumulada e do tempo de permanência no serviço público. Sustenta que a legislação pátria não concede a referida categoria de servidores um adicional de tempo de serviço ou qualquer outra estrutura remuneratória e funcional da carreira que valorize a experiência, a permanência e a antiguidade funcional na carreira.
Reconhece que “a Constituição da República de 1988 não prevê, de forma textual e específica, adicional por tempo de serviço para os servidores federais”, mas defende que a omissão em legislar decorreria da interpretação conjunta dos arts. 5º, caput, 37, caput, 39, 131, todos da Constituição Federal. 
Segundo a impetrante, os princípios da isonomia e da proteção da confiança justificam o presente pleito, porquanto já existe discussão semelhante, sobre a instituição de parcela mensal de valorização por tempo de exercício, para magistrados e membros do Ministério Público. Ao final, tece os seguintes requerimentos, in verbis:

“d. ao final, seja concedida a ordem para reconhecer a mora legislativa quanto à instituição, para os associados da Impetrante,  integrantes da Advocacia-Geral da União, de mecanismo idôneo de valorização do tempo de serviço e da experiência profissional, fixando-se prazo razoável para a adoção das providências normativas cabíveis pelos órgãos competentes; 
e. sucessivamente, caso se entenda insuficiente a mera declaração de mora para a viabilização do direito constitucional invocado, seja determinada, em caráter provisório e supletivo, a aplicação de regime jurídico análogo já existente no ordenamento, naquilo em que compatível com a natureza das carreiras abrangidas, até a superveniência de disciplina normativa específica;
f. residualmente, seja conferida interpretação conforme à Constituição aos diplomas remuneratórios vigentes, de modo a reconhecer que, enquanto perdurar a omissão, a variável tempo de serviço não pode ser juridicamente desconsiderada na leitura dos mecanismos de evolução funcional ou retribuição já existentes” (Doc. 1)

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de impetração manifestamente inadmissível.
Nos termos do art. 5º, LXXI, da CRFB/1988 “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Vê-se, pois, que o perfil constitucional do mandado de injunção requer, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais.
Para o manejo do writ deve existir a imposição constitucional do dever de legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma. Não se verifica, in casu, o preenchimento dos pressupostos para o cabimento do mandado de injunção, quais sejam, a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e que essa ausência torne inviável o exercício de tais garantias. 
Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 321) acerca do mandado de injunção:

“(…) é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes”.

Pois bem. A impetrante postula a concessão da ordem para suprir a suposta lacuna normativa garantida por uma hipotética interpretação conjunta dos arts. 5º, caput, 37, caput, 39, 131, todos da Constituição Federal. Defende que esse conjunto normativo garante um pretenso direito aos servidores da Advocacia Geral da União a percepção de um adicional de tempo de serviço ou qualquer outra parcela remuneratória que sirva para valorizar a experiência, permanência e antiguidade na carreira. Transcrevo as normas constitucionais indicadas, verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.
§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei”

Deveras, pela simples leitura das normas invocadas, inexiste  dispositivo constitucional que proclame, expressamente, o direito pleiteado. Pretensa interpretação conjunta dos artigos supratranscritos, realizada tão somente pela impetrante, não justifica o reconhecimento de uma obrigação constitucional direcionada ao Legislador de um dever de legislar diretamente relacionado à previsão de adicional por tempo de serviço ou de outra parcela remuneratória equivalente às carreiras da AGU.
Destarte, inexistente a previsão do direito na Constituição, tampouco o dever de regulamentação, não havendo se falar em omissão que possa ser imputada às autoridades impetradas. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a este mandado de injunção, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente